Tribunal: CARF
Processo: 11610.006968/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006968/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.336 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
AYUB CARDIOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
MULTA. ATRASO ENTREGA DACON.
A penalidade pelo atraso na entrega da DACON é em decorrência de lei. Ao
CARF é defeso a não aplicação e/ou o afastamento de legislação válida e
vigente no ordenamento jurídico pátrio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Notificação de Lançamento (fl. 04)
lavrada em face do contribuinte Ayub Cardiologia Ltda., ora Recorrente, em que foi aplicada
multa pela entrega em atraso da DACON, referente ao mês de Maio de 2010. Como se observa
daquela autuação, a multa aplicada se deu com base no " Art. 7° da Lei n° 10.426, de
24/04/2002, com redação dada pelo art. 19 da Lei n° 11.051, de 29/12/2004.".
Ademais, também como se denota da autuação, a multa foi aplicada no valor
mínimo, qual seja: R$500,00.
O Recorrente apresentou impugnação administrativa (fls. 02 e seguintes), na qual
alega que o atraso se deu porque o sistema disponibilizado pela Receita Federal do Brasil
apresentou erro, impedindo-o de transmitir o arquivo com a obrigação acessória. Para comprovar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006968/2010-68
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006968/2010-68

sua alegação juntou documentos, em especial um print da tela com erro e uma conversa realizada
um fórum disponível na internet.
Em análise aos argumentos do então Impugnante, a DRJ do Rio de Janeiro I,
entendeu por bem manter o Auto de Infração, julgando como improcedentes os pedidos lançados
em sede de Impugnação Administrativa. O acórdão exarado (fls. 59 e seguintes) recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO. DACON.
OBRIGATORIEDADE.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais-DACON na forma em que foi consignada no lançamento de
ofício.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DACON. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a
aplicação da multa prevista legalmente no caso de transmissão intempestiva, não
merecendo prosperar as alegações de motivos subjetivos que implicaram a transmissão
dessa declaração fora do prazo.
ERRO DURANTE A TRANSMISSÃO.
Uma vez que o preenchimento da declaração/demonstrativo e a sua transmissão é de
responsabilidade exclusiva dos contribuintes, a ocorrência de erro durante a sua
transmissão, impedindo o envio de dados à Receita Federal do Brasil, não configura a
entrega da declaração e não possibilita o cancelamento da multa por atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 36 e
37), no qual repisa os argumentos apresentados em sede de Impugnação Administrativa.
Posteriormente, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 27/12/2017 (AR de fls. 38), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
14/12/2017 (comprovante às fl. 30), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72..
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA ENTREGA EM ATRASO DA DACON.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.336 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006968/2010-68

Como demonstrado no relatório acima, a presente autuação versa sobre a entrega
em atraso da DACON referente ao mês de Maio/2010 pelo Recorrente.
É incontroverso nos autos que houve o atraso na entrega, sendo que o próprio
Recorrente afirma isso nas defesas apresentadas (Impugnação e Recurso Voluntário).
Contudo, a justificativa do Recorrente para o atraso seria o fato de que o sistema
da Receita Federal do Brasil apresentou inconsistências e, por isso, o arquivo acabou por não ser
transmitido.
E, para comprovar sua alegação, o Recorrente trouxe aos autos uma tela (print)
com o erro e uma discussão realizada um fórum na internet (fls. 06 e 07).
Ocorre que os documentos apresentados pelo Recorrente acabam por fazer prova
em seu desfavor. Explica-se:
Pelo o que se denota da Notificação de Lançamento, a DACON deveria ser
entregue até o dia 07/07/2010, sendo que foi entregue apenas no dia 16/07/2010.
Na tela em que aparece o suposto erro do sistema (fl. 07), juntada pelo Recorrente,
não consta qualquer data, não se podendo aferir que o erro se deu dentro do prazo estipulado pela
legislação para cumprimento da obrigação acessória.
Entretanto, na conversa anexada (fl. 08), consta que, o responsável pela
transmissão do arquivo tentou transmitir este no dia 09/07/2007 e não conseguiu. A afirmação
feita aos membros do fórum de discussão é bastante clara e está logo abaixo da data em que a
mensagem foi transmitida (09/07/2017): “Também tentei enviar a DACON de maio hoje e tive o
mesmo problema”.
Assim, fica claro que o problema apresentado se deu após o dia 07/07/2010 e, por
isso, o contribuinte já estava em atraso quando tentou transmitir a DACON referente a Maio de
2010. Portanto, o fato de o sistema ter, a princípio, apresentado problema no dia 09/07/2017 não
afasta a intempestividade do envio dos arquivos.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital